Tribunal: STF
Processo: ARE 858887
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar os REs 591.797 e 626.307, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à direito adquirido dos poupadores às diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Porém, o relator Min. Dias Toffoli determinou que o sobrestamento dos processos que discutam essa matéria não se aplica aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.